Tribunal: TJDFT
Processo: 0006360-60.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0006360-60.2016.8.07.0020 AGRAVANTES: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) AGRAVADOS: RAIMUNDO BANDEIRA DE SOUSA, MARIA GORETE REBOUÇAS BANDEIRA DESPACHO ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A e TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (atual MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Repisam os argumentos lançados no apelo especial. Sustentam, ainda, que o Colegiado não se manifestou sobre os argumentos suscitados no apelo, o que, segundo entendem, poderiam infirmar a conclusão adotada no acórdão. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021